Tribunal: TJMT
Processo: 1031705-18.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OSVALDITE DA SILVA ROSA - CPF: 651.444.651-53 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TELEFONIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES
.
RELAÇÃO JURÍDICA
E DÉBITOS COMPROVADOS. 03 PAGAMENTOS REALIZADOS. ENDEREÇO IDÊNTICO AO INFORMADO NA EXORDIAL. EXTRATO DE UTILIZAÇÃO.

PROTESTO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SUMULA 385 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória, em que o recorrido
OSVALDITE DA SILVA ROSA,
postula a reparação por danos morais e a desconstituição de débito, em razão de seu nome ter sido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de

R$ 95,71 (noventa e cinco reais e setenta e um centavos), contrato nº 0321763306, ocorrência 06/01/2018.

2.

A recorrente afirma que, a parte autora habilitou a linha telefônica nº 65-99918-1925, em 04/09/2017, no pacote de serviços
Vivo Controle Digital – 2GB – Ilimitado
, tendo efetuado o pagamento das faturas no período de 03 meses. Contudo, sem qualquer
justificativa, deixou de efetuar o pagamento, gerando a negativação discutida.

3.

Da análise dos autos, apresentação de
prints
de
telas
sistêmicas contendo pagamentos realizados pela parte autora, durante 03 meses, endereço idêntico ao informado na inicial, e extrato de utilização, é possível constatar a existência de relação jurídica entre as partes
. Portanto, a
negativação
se trata de exercício regular do direito da Recorrente.

4.

Sentença que
julgou parcialmente procedente os pedidos do Recorrido, condenando a recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), declaração de inexistência de débitos e retirada da inscrição no cadastro de inadimplentes deve ser reformada para improcedência.

5.

Recorrido que possui
dois (02) protestos anteriores
a inscrição discutida nos autos (06/01/2018), junto ao cartório de CUIABÁ-MT, nos valores de
R$ 2.276,66 (dois mil, duzentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos), contrato 0236247942, data 23/08/2016, e R$ 2.276,67 (dois mil, duzentos e setenta e seis centavos e sessenta e sete centavos), contrato 0233017950, data 20/06/2016
, portanto, os danos morais são indevidos com base na Súmula 385/STJ.

6.

Recurso conhecido e provido
.

7.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o recorrido
OSVALDITE DA SILVA ROSA,
postula a reparação por danos morais, e a desconstituição de débito, em razão de seu nome ter sido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de

R$ 95,71 (noventa e cinco reais e setenta e um centavos), contrato nº 0321763306, ocorrência 06/01/2018.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, em que o magistrado de origem reconheceu a inexistência do débito, condenou a Recorrente a indenizar o Recorrido em danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), exclusão dos dados da parte reclamante junto aos órgãos de proteção do crédito.

Inconformada, a recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja declarada a existência do negócio jurídico, bem como reconhecida a inexistência de danos morais.

Em contrarrazões, a parte recorrida refuta as razões recursais, requerendo o não provimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020